Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710107-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CLEIBER DE SOUSA ROLIM EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Cleiber de Sousa Rolim em face de ato da lavra do MM. Juiz da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, objetivando a reforma do decisum – que indeferiu a gratuidade de justiça e, atendendo à determinação de expedição de alvará, deferiu a expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$ 16.044,25 (dezesseis mil e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), depositado no ID no 86689032, para a conta indicada na petição de ID no 87072277, de titularidade do ora agravado –, com a concessão de efeito suspensivo, bem como do benefício da justiça gratuita. Este Relator indeferiu a justiça gratuita, na decisão de ID no 24784597, pág. 01, determinando a intimação do recorrente para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. O agravante peticionou (ID no 24840355, pág. 01), requerendo a juntada da guia recolhimento do preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido, a qual foi objeto de embargos de declaração (ID no 25857408, págs. 01/06). Foi determinada a intimação do recorrente para complementar suas razões recursais, a fim de que os embargos de declaração possam ser recebidos como agravo interno, com base nos arts. 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, ambos do CPC. Em resposta, o agravante peticionou (ID no 26406503, págs. 01/12), reiterando os fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento. Requer a reconsideração da decisão monocrática deste Relator ou, subsidiariamente, a sua reforma pela Turma, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, concedendo-se, liminarmente, efeito suspensivo ao agravo interno. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravada contrarrazoou impugnando a gratuidade de justiça. Informa, ainda, que foi entabulado acordo entre as partes. Pede que “seja negado provimento ao presente recurso de agravo de regimental e, consequentemente, ao Recurso de Agravo de Instrumento, diante da perda do objeto recursal e que as alegações do agravante não encontram amparo legal em nossa legislação” (sic) (ID no 27075545, pág. 04). Vieram os documentos de ID no 27075546, págs. 01/08. O agravante requereu a desistência do referido recurso, por meio da petição de ID no 27371782, pág. 01. Assim, acolho o pedido de desistência dos recursos de agravo de instrumento e agravo interno, conforme o disposto no art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 16 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator